Tribunal: TJSP
Processo: 2183905-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Multa cominatória por descumprimento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta. Cobrança contra o Município. Cabimento. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Acumulado o montante de R$ 237.269,34, que é objeto de cobrança. Majoração para mil reais por dia de atraso, até o máximo de um milhão de reais. Medida que se justifica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Multa cominatória por descumprimento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta. Cobrança contra o Município. Cabimento. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Acumulado o montante de R$ 237.269,34, que é objeto de cobrança. Majoração para mil reais por dia de atraso, até o máximo de um milhão de reais. Medida que se justifica pela recalcitrância do Município em cumprir a obrigação. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183905-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante
MUNICÍPIO DE POTIM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183905-76.2020.8.26.0000
2
VOTO No 36024
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2183905-76.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: APARECIDA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE POTIM
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Multa cominatória por descumprimento de
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta.
Cobrança contra o Município. Cabimento. Jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Acumulado o montante de
R$ 237.269,34, que é objeto de cobrança. Majoração para
mil reais por dia de atraso, até o máximo de um milhão de
reais. Medida que se justifica pela recalcitrância do
Município em cumprir a obrigação. Recurso não provido.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 19 de maio de 2020, pela eminente magistrada, Doutora Vivian Bastos
Mutschaewski, em processo de ação civil pública por cumprimento de obrigação de
fazer assumida em termo de compromisso de ajustamento de conduta celebrado com
Ministério Público, para regularização de loteamento, que, em razão da recalcitrância do
Município em cumprir a obrigação, aumentou a multa cominatória para mil reais por dia
de atraso até o máximo de um milhão de reais, fls. 12/18.
Busca o Município agravante que a multa cominatória seja
limitada a R$ 237.269,34, valor que está sendo cobrado, já bastante expressivo. Alega
que foram apresentados documentos comprobatórios do parcial cumprimento do ajuste,
sendo desproporcional nova fixação de multa, com teto excessivo e maior prejuízo para
a coletividade; não caber para obrigações de fazer a cargo da Fazenda Pública;
existência de doze processos similares sobre outros loteamentos do Município, cujas
multas somadas alcançam o montante de R$ 2.858.654,41, que inviabiliza a
manutenção dos serviços públicos municipais essenciais; descumprimento que se
justifica por deficiência de outras gestões político-administrativas.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183905-76.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Cumprimento de obrigação assumida pelo Município em
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado com Ministério Público em
10-03-2008, para regularização de um loteamento, com multa cominatória fixada em
12-02-2019, objeto de cobrança pelo montante de R$ 237.269,34, acaba de ser
aumentada para mil reais por dia de atraso até o máximo de um milhão de reais.
Cabimento da cominação de multa contra a fazenda
pública segundo a jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
OBRIGAÇÃO
DE
DAR.
DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES.
FAZENDA
PÚBLICA.
RAZOABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. É cabível a cominação de multa diária contra a Fazenda Pública,
como meio coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer ou para entrega de
coisa. Precedentes: 2. Cumpre à instância ordinária, mesmo após o trânsito em julgado,
alterar o valor da multa fixado na fase de conhecimento, quando este se tornar
insuficiente ou excessivo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no
REsp 1124949/RS, rel. Ministro Castro Meira, julgado em 09-10-2012).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VALOR. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou
que "No que concerne ao cabimento da imposição de multa cominatória, não pesa
dúvidas quanto à sua admissibilidade em desfavor de ente político. Com efeito,
consoante dispõe o artigo 536, § 1o, do atual Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), aqui aplicado subsidiariamente, pode o magistrado, nas ações de
imposição de obrigação de fazer, fixar astreintes como meio coercitivo, ainda que contra
pessoa jurídica de direito público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183905-76.2020.8.26.0000
4
Além disso, o artigo 213, § 2o, da Lei no 8.069/90 também
é taxativo ao prever a possibilidade de imposição de multa como mais um mecanismo a
compelir o resguardo dos direitos e interesses de crianças e adolescentes.
(...) Logo, na hipótese dos autos, não há como eximir o
Poder Público Municipal do pagamento de astreintes, tendo em vista o não
atendimento, pelo ente fazendário, da decisão liminar, no prazo ali fixado (trinta dias),
na qual lhe foi ordenada a efetivação da matrícula das crianças tuteladas no feito
originário em escolas de educação infantil próximas de suas residências. (...) Diante das
circunstâncias apresentadas, devem ser considerados, no cálculo da multa, os dias
13/12/2013, 09/12/2014, 14/06/2013, 19/12/2013 e 11/12/2014 como datas de matrícula
das crianças elencadas na exordial sob os números 4, 29, 31, 41 e 42, respectivamente,
como consignado na tabela de fl. 302, ofertada pelo ente fazendário em suas razões
recursais, resultando no quantum debeatur de R$ 207.700,00 (duzentos e sete mil e
setecentos reais)" (fls. 336-341, e-STJ). 2. O entendimento adotado pela Corte de
origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é adequada a previsão de
incidência de multa cominatória diária para eventual descumprimento de decisão
judicial, ainda que seja contra a Fazenda Pública. Além disso, a apreciação dos critérios
para a fixação de seu valor e a análise da adequação do prazo fixado para o
cumprimento da obrigação ensejar reexame de matéria fático-probatória, o que
encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. Excepcionam-se apenas as hipóteses em que
o valor estabelecido pela instância ordinária para as astreintes revelar-se irrisório ou
exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se configura
neste caso. 3. "É possível a fixação de astreintes em mandado de segurança,
inexistindo óbice à sua imposição sobre a autoridade coatora se esta, sem justo motivo,
causar embaraço ou deixar de cumprir a obrigação de fazer" (AgInt no REsp
1703807/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018, DJe
20/08/2018). 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido. REsp no 1.801.468/SP, rel. Ministro Herman Benjamim, julgado em 16 de maio
de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183905-76.2020.8.26.0000
5
Uma vez que o montante de R$ 237.269,34 não foi
suficiente para fazer o Município cumprir com a sua obrigação, de adotar as
providências administrativas necessárias para regularizar o loteamento em questão,
está perfeitamente justificado o seu agravamento.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator